Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INCIDENTAL. AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido incidental para desconsideração da personalidade jurídica da agravada deve ser formulado em autos apartados. A formalidade sobressai necessária porque a estrita observância ao rito processual adequado não só é desejável à luz da segurança jurídica (art. 795, § 4o, do CPC), mas é relevante sob o ponto de vista prático de interesse do próprio requerente, na medida em que inquestionavelmente viabiliza acompanhamento de terceiros para fins de eventual reconhecimento de alienação ou oneração de bens em fraude de execução (art. 137 do CPC).

2. A observância do rito específico do incidente em autos apartados resguarda o interesse do próprio credor em conferir publicidade à pendência judicial em desfavor da parte requerida, já que o procedimento antecede a ampliação subjetiva no processo principal.

3. Recurso conhecido e desprovido.